Tribunal: TJMT
Processo: 1040091-09.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040091-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2832-11 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JOSEFA DE FARIA - CPF: 001.020.061-48 (APELADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), VICTOR FARIA DE SOUSA - CPF: 084.661.791-94 (APELADO), MARIA JOSEFA DE FARIA - CPF: 001.020.061-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a abusividade no encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao consumidor, concedendo tutela de urgência para restabelecimento da conta e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação ao consumidor, bem como da responsabilidade do banco pelos danos morais decorrentes dessa conduta.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 5º, é obrigatória a notificação prévia do consumidor informando a intenção de rescindir o contrato e os motivos relevantes.

5. A ausência de comprovação de notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A indenização por danos morais decorre da própria ofensa, sendo desnecessária a prova do abalo sofrido. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional.

7. Os juros moratórios são devidos a partir da citação, em consonância com o art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É abusivo o encerramento unilateral de conta corrente por instituição bancária sem prévia notificação ao consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, I; 6º, III; 14; 39, IV; CC, art. 405; Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC; TJMT, 1077548-98.2023.8.11.0001; TJ-DF, 0728185-32.2023.8.07.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra
r. sentença
proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação Indenizatória por Danos materiais e Morais c/c Antecipação de Tutela nº. 1040091-09.2023.8.11.0041, ajuizada por MARIA JOSEFA DE FARIA, substituída processualmente pelo herdeiro,
VICTOR FARIA DE SOUSA
, que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
da exordial, resolvendo o mérito da ação, com fundamento no
art. 487, inc. I, do CPC
,
CONDENANDO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária, pelo índice IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como juros de mora, pela Selic, desde a citação (art. 405 do CC), visto se tratar de relação contratual. CONDENOU, também, em sucumbência, nos termos do parágrafo único do
art. 86 do CPC
, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante, nas razões recursais, alega regularidade no término da relação bancária, mediante comunicação prévia ao correntista, não sendo-lhe obrigado manter o vínculo, segundo normas do Bacen e do Conselho Monetário Nacional.

Assevera, que a motivação se refere à indícios de irregularidades nas transações bancárias da apelada. Aduz, ter agido com segurança para evitar prejuízos, inexistindo falhas na prestação de serviços, bem como, ausente o dano moral. Afirma ainda, ter sido de baixa gravidade o aborrecimento com pouca repercussão do fato narrado.

Afirma que houve excessivo valor indenizatório, proporcionando enriquecimento ilícito da apelada, devendo ser reduzido o quantum fixado para tender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta que a data de incidência de juros de mora, deve ser a data do arbitramento do dano, bem como, os honorários arbitrados estão em patamar elevado, em desconformidade com os princípios de razoabilidade. Pleiteia pelo conhecimento e provimento da apelação, para improvimento da exordial. Intimações ao patrono da causa.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 271385874), pugnando pela manutenção da r. sentença do juízo
a quo
, com a majoração dos honorários sucumbências, nos termos de âmbito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pela instituição bancária contra r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou procedente os pedidos da exordial, com reconhecimento dos danos morais, concedendo inclusive tutela de urgência para restabelecimento da conta corrente da apelada, face a término unilateral (distrato), motivado por indícios de fraude ou irregularidades na movimentação da apelada, ora substituída pelo seu herdeiro.

O caso apresenta questão eminentemente de Direito, sendo desnecessária a reanálise de provas para o deslinde da controvérsia
.

Pois bem. Vejamos

Aplicam-se às intuições financeiras as disposições do CDC, consoante
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
. Uma vez reconhecida a relação de consumo, bem como, a vulnerabilidade da parte apelada (
art. 2, inc. I, CDC
), resta de plano a observância à presente demanda, do princípio da informação, tanto via de regra, consagrado no
art. 6º, inciso III, do CDC, quanto na Resolução CMN n° 4.753 de 26/9/2019, nos incisos I, IV, ‘a’, art. 5º.

Perscrutemos, o dispositivo,

in verbis
:

“Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I – comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

(...)

IV – prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;”

No caso concreto,
a ausência de prova de notificação prévia
ao consumidor quanto ao encerramento da conta corrente torna abusivo o distrato unilateral, configurando
falha na prestação do serviço bancário
.

Verifica-se ainda contradição na tese do apelante, que em um primeiro momento alega ter comunicado previamente a parte autora sobre o encerramento da conta e, em outro, sustenta que tal comunicação não seria necessária.

Nos termos do
art. 14 do CDC
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, salvo se provado que o fato decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
o que não ocorreu no presente caso
. Nesse sentido, estabelece a jurisprudência deste E. Tribunal, conforme ementas transcritas:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
As instituições financeiras podem realizar o encerramento unilateral das contas de seus correntistas, caso não haja mais interesse em manter a contratação entre as partes, assim como realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados.

Contudo, devem notificar de forma prévia e imediata ao consumidor, informando a intenção da rescisão contratual ou, então, os motivos do bloqueio, a depender da hipótese. Não havendo notificação e, muito menos, indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido e caracteriza conduta ilícita. 2. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corrente do consumidor, sem a correta apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, somado ainda à retenção de valores, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral
. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente o bloqueio indevido, o valor financeiro retido, que se tratava de salário do consumidor, somado ainda ao tempo despendido por ele na tentativa de solucionar o problema e o descaso da parte reclamada, a indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sucumbência. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(TJMT - 1077548-98.2023.8.11.0001, Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/09/2024, Data de Publicação: 11/09/2024)
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA CORRENTE DO AUTOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
A responsabilidade do Banco como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato, da lei e resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.
O encerramento da conta corrente sem prévia notificação é abusivo, sendo inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem do correntista, fazendo jus à indenização por danos morais.

(TJMT - 1039085-81.2023.8.11.0003, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 07/10/2024)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRAZO DE ENCERRAMENTO NÃO RESPEITADO -
IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O encerramento de conta unilateralmente pela Instituição Financeira é perfeitamente possível, desde que atendidas as normas regulatórias fixadas pelo Bacen, que é o órgão federal incumbido de regular e fiscalizar o sistema financeiro nacional. O valor da condenação deve ser mantido quando atende a razoabilidade. (TJMT - 1007280-16.2023.8.11.0002, Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/04/2024, Data de Publicação: 22/04/2024).
(Grifei)

No caso concreto, restou incontroverso que com encerramento da conta do autor sem prévia notificação, também evidencia a abusividade
(art. 39, inc. IV, do CDC – no sentido oposto à impingir, ou seja, retirar do consumidor, valendo-se sua condição do apelado)
.

PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR E SEM INDICAÇÃO DOS MOTIVOS RELEVANTES À RESCISÃO
. AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde se discute a legalidade do cancelamento unilateral da conta bancária que o autor mantinha com a instituição financeira ré. 2.
A Resolução 4.753/2019 prevê como requisitos mínimos a serem adotados no caso de encerramento de conta, a comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão. 3. O encerramento unilateral e injustificado da conta corrente do autor, sem qualquer notificação prévia, se revela ilícita e abusiva.
4. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5º, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0728185-32.2023.8.07.0001 1788148, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2023).
(Grifei)

Enfim, o banco inviabilizou o recebimento do
benefício previdenciário
, essencial para sua subsistência, ensejando pela manifesta falha, o dever de indenizar. Dessa forma, o dano moral decorre do próprio ato lesivo, não sendo necessária a prova do abalo sofrido.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA BANCÁRIA ENCERRADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESOLUÇÃO DO BACEN – DANO MORAL CONFIGURADO
– JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso.
Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução
. Em se tratando de indenização por danos morais, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Conforme redação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que merece ser mantida a sentença que fixou os honorários a favor da parte autora sobre o valor atribuído da causa. Para a aplicação da litigância de má-fé deve restar comprovada a conduta temerária da parte recorrente em alterar a verdade dos fatos, o que não restou evidenciado, nos termos do artigo 80 do CPC.

(TJMT - 1044231-91.2020.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data de Publicação: 20/12/2022)

A fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo aos parâmetros fixados pela jurisprudência para casos análogos.

Acerca da Incidência dos Juros de Mora e Honorários Advocatícios, nos termos da
Súmula 54 do STJ
, os juros de mora em indenizações por responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.
Contudo, tratando-se de relação contratual, como no caso em análise, a incidência dos juros se dá a partir da citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada r. sentença proferida pelo juízo de 1º grau. Majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025